Tribunal: TJMT
Processo: 1001735-14.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001735-14.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.039.231-04 (APELANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.039.231-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS
E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A..

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. IDOSA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO DA AUTORA. DESPROVIMENTO AO DO BANCO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por idosa beneficiária previdenciária. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a abstenção de novos descontos, condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora faz jus à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, à luz do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de contrato;

(ii) saber se o desconto não autorizado realizado diretamente em conta de benefício previdenciário é apto a ensejar indenização por danos morais, em especial considerando a condição de idosa da autora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a inexistência de autorização expressa para os descontos mensais realizados na conta da autora, incumbia ao banco réu demonstrar a existência de relação jurídica válida, o que não ocorreu, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

4. Diante da violação à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro do indébito, independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 929.

5. O desconto reiterado de valores em conta vinculada a benefício previdenciário de idosa, sem autorização, compromete verba alimentar e fere a dignidade da pessoa humana, configurando violação a direito da personalidade e ensejando indenização por dano moral.

6. Fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido para condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC é cabível mesmo sem a comprovação de má-fé, quando a cobrança indevida se der em afronta à boa-fé objetiva.

2. Descontos indevidos em conta bancária destinada a recebimento de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor idoso, configuram violação a direito da personalidade e ensejam reparação por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO BRADESCO S.A e EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.º 1001735-14.2023.8.11.0018 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de: a) Declarar inexistência da relação jurídica, determinando-se que os Requeridos se abstenham de proceder com futuros descontos não autorizados; b) Determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, julgou extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Recurso de Apelação BANCO BRADESCO S.A (id.n.º 280536431)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a regularidade na prestação dos serviços, sustentando que não houve falha que ensejasse a responsabilização da instituição financeira, uma vez que os descontos decorreriam de contratação válida realizada pela autora, ainda que por meio de convênio com terceiro.

Alega que, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, não responde pelos supostos danos, pois não houve vício ou defeito na atividade prestada.

Sustenta que não se verificam os requisitos legais para a repetição do indébito, argumentando que o parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de má-fé para aplicação da devolução em dobro, a qual não estaria presente nos autos.

Afirma que, mesmo se reconhecida a cobrança indevida, houve, no máximo, erro justificável ou engano escusável, o que justificaria a devolução simples dos valores pagos, conforme entendimento jurisprudencial anterior ao repetitivo EAREsp 676.608/RS.

No tocante ao dano moral, afirma que não há nos autos prova de lesão à esfera íntima da autora, ressaltando que descontos indevidos de pequeno valor não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo indevida a condenação sob essa rubrica.

Subsidiariamente, requer que, em caso de condenação em danos morais, o valor seja fixado de maneira módica, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 5º, incisos II, V, X, XXXVI e LV; arts. 102 e 105, III, “a”, da CF; arts. 26 e 27 do CDC; e arts. 944 e 945 do Código Civil.

Por fim, impugna eventual majoração de honorários sucumbenciais, caso haja provimento ao recurso da autora, sustentando que a demanda é de baixa complexidade, sem atos processuais relevantes como audiências ou perícias.

Contrarrazões (id.nº 280536441).

Requer que o presente recurso seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença, ora recorrida, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais.

Recurso de

Apelação da autora – EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS (id.n.º 280536439).

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que, os descontos perpetrados diretamente sobre o benefício previdenciário, sem a devida contratação, violam a dignidade da pessoa humana, especialmente por tratar-se de pessoa idosa, financeiramente vulnerável e hipossuficiente, gerando abalo moral presumido (dano in re ipsa).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de desconto indevido, ainda que por valor módico, por se tratar de verba de natureza alimentar;

Requer, ainda, a reforma da sentença quanto à forma da restituição do indébito, postulando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando que os descontos foram realizados sem qualquer respaldo legal ou contratual, configurando hipótese de cobrança abusiva;

Afirma que não houve engano justificável por parte do banco, tampouco diligência na verificação da autenticidade da contratação, o que afasta a boa-fé objetiva e impõe o dever de devolver os valores em dobro, conforme pacificado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS;

Requer, ao final, a reforma da sentença para: (i) reconhecer o dano moral indenizável e fixar quantum reparatório; e (ii) determinar a restituição dos valores pagos em dobro, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Contrarrazoes (id.n. 280536451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO BRADESCO S.A e EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.º 1001735-14.2023.8.11.0018 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de: a) Declarar inexistência da relação jurídica, determinando-se que os Requeridos se abstenham de proceder com futuros descontos não autorizados; b) Determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, julgou extinto o presente feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que os requeridos se abstenham de realizar novos descontos em benefício da autora, e condenando-os, solidariamente, à devolução simples dos valores descontados, com incidência de correção monetária e juros legais. Indeferiu-se, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

Insurge-se a autora quanto à ausência de condenação por danos morais e à forma simples da restituição, postulando a reforma da sentença para que os réus sejam condenados à devolução em dobro, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Pugna também pela majoração dos honorários sucumbenciais fixados.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. alega, em síntese: (i) a legalidade da cobrança do “Seguro Bradesco Seg-Resid/Outros”; (ii) a inexistência de venda casada ou de ato ilícito a ensejar indenização; (iii) a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940 do Código Civil; (iv) a ocorrência de enriquecimento sem causa da autora; (v) a inaplicabilidade da devolução em dobro e (vi) impugna, por fim, eventual majoração de honorários em caso de provimento da apelação adversa, alegando tratar-se de demanda de baixa complexidade.

Passo à análise de ambos os Recursos.

Comprovado nos autos que os valores de R$ 59,90 foram descontados da conta bancária da autora, onde recebe benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida e sem autorização expressa para os lançamentos mensais, não há como reconhecer a legitimidade da cobrança efetuada.

O ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida recai sobre os réus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não foi juntado qualquer instrumento contratual, nem documento hábil a comprovar o vínculo associativo ou a autorização para desconto automático em conta bancária.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, é objetiva a responsabilidade dos fornecedores, inclusive da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O desconto sem contrato, ademais, não configura mera irregularidade administrativa, mas prática abusiva que enseja reparação moral e material.

Ao contrário do que sustenta o Banco apelante, a restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida perpetrada sem respaldo contratual e em violação à boa-fé objetiva.

Ainda que não se tenha comprovado dolo, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 929, EAREsp 676.608/RS) afasta a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva:

“A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível mesmo sem a comprovação de má-fé do fornecedor, desde que a cobrança indevida represente violação à boa-fé objetiva.” (STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021)

O desconto sem contrato, em conta destinada a benefício previdenciário, caracteriza violação manifesta a esse dever de boa-fé, sendo impositiva a devolução em dobro, com correção monetária desde o desconto (Súmula 43/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Quanto ao

dano moral, o desconto indevido realizado em benefício previdenciário de pessoa idosa transcende o mero aborrecimento, pois compromete verba de natureza alimentar e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana.

Tal conduta, reiteradamente reprovada pela jurisprudência nacional, é apta a ensejar indenização por dano moral:

“O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor idoso, compromete verba de subsistência e configura violação a direito da personalidade.” (TJ-SP, Apelação Cível 1000547-91.2023.8.26.0624, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 15/12/2023)

No caso em exame, foram realizados seis descontos consecutivos, sem respaldo documental, em conta corrente que recebe aposentadoria. É inequívoca a ocorrência de dano extrapatrimonial, impondo-se a fixação da indenização em valor proporcional.

Considerando as peculiaridades do caso, a jurisprudência colacionada e os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, fixo o montante da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o primeiro desconto (Súmula 54/STJ).

Dado o parcial do recurso da autora, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observando-se o necessário respeito à proporcionalidade diante da baixa complexidade do feito e ausência de instrução probatória.

Diante do exposto, DOU

PROVIMENTO à apelação da autora, para, condenar os réus à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde esta decisão (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ);

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Nego provimento à apelação do Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025